Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704145-23.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SITRAN Comércio e Indústria de Eletrônica Ltda. em face da decisão Id. 38624347, que não conheceu do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Nas razões recursais, o Embargante alega que a referida decisão é contraditória e obscura, tendo em vista que ao autorizar a tutela satisfativa a dívida foi integralmente quitada, configurando ato jurídico perfeito. Sustenta que a decisão embargada pôs um marco resolutivo em seus efeitos, prejudicando não apenas os atos praticados na vigência da referida tutela, mas também o resultado útil do processo, pois antecipou os atos do leilão antes do trânsito em julgado. Registra que o não conhecimento do recurso lhe traz enormes prejuízos, em decorrência da perda do prédio e do valor depositado, pois há penhora no rosto dos autos retendo todo o crédito. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para manter suspensos os efeitos do leilão, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. Nas contrarrazões Id. 40491090, o Embargado requer o não provimento do recurso e a condenação da Embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração serão acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame da decisão. No caso em exame, registro que não há qualquer vício na r. decisão embargada que deva ser sanado. Como visto, sustenta a Embargante que a decisão embargada pôs um marco resolutivo em seus efeitos, prejudicando não apenas os atos praticados na vigência da referida tutela, mas também o resultado útil do processo, à medida em que antecipou os atos do leilão antes do trânsito em julgado. Registra que o não conhecimento do recurso traz prejuízos à Agravante, pois enseja a perda do prédio e do valor depositado, pois há penhora no rosto dos autos retendo todo o crédito depositado. Verifica-se que a decisão embargada não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do interesse de agir, porque no juízo de origem foi proferida sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito. Na espécie, em que pese os prejuízos suportados pela Embargante, não existe omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, porque o julgamento do recurso seria inócuo ante a extinção do processo em que foi proferida a decisão agravada. Ademais, cumpre lembrar que os autos principais foram extintos em decorrência da falta de pedido principal, não havendo motivo para manter os efeitos da tutela antecipada recursal sem que subsista a causa principal. De fato, a superveniência de sentença nos autos de origem enseja a perda de objeto dos recursos anteriores que versarem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Isso porque a sentença substitui a decisão que antecipou a tutela recursal. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes a seguir colacionados, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) (g.n) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7.10.2015, DJe 19.11.2015) (g.n) Na hipótese, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a decisão, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ainda registro que, mesmo rejeitados os presentes Embargos de Declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. Por último, examino o pedido do Embargado de condenação da Embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com base no artigo 1.026, § 2°, do CPC. Destaco, de logo, que não se vislumbra intuito protelatório. Como se sabe, é direito da parte opor embargos de declaração se houver obscuridade, contradição e/ou erro material na decisão, e a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC é aplicada apenas em caso de interposição abusiva do recurso integrativo. Considera-se recurso manifestamente protelatório apenas aquele que não tem fundamento fático ou jurídico relevante, sendo perceptível a intenção de o recorrente retardar a marcha procedimental. Na espécie, observa-se que a Embargante buscou tão somente prosseguir com os efeitos da decisão proferida, até o trânsito em julgado do recurso, e não praticou qualquer ato que configure o intento protelatório. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Indefiro o pedido de condenação da Embargante ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora